Tribunal: TJPA
Processo: 0005491-06.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005491-06.2014.8.14.0010

APELANTE: ADIEL MOURA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ORLANDINA ALVES DE CASTRO, OSORIO DE CASTRO NETO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO ORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconhecendo o domínio dos autores sobre imóvel situado em Breves/PA e determinando a reintegração de posse. Sustentou o agravante ausência de comprovação da titularidade dos autores, exceção de usucapião ordinário, função social da posse e alegada ofensa ao princípio do colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo Relator é válida e observou os preceitos legais e regimentais; (ii) verificar se os recorridos comprovaram suficientemente o domínio do imóvel; (iii) apurar se o agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos legais da usucapião ordinária, com base em posse contínua e animus domini; e (iv) analisar se a função social da posse pode ser reconhecida como fundamento autônomo para aquisição de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo nos arts. 932, VIII, do CPC e 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação aos princípios constitucionais da colegialidade e do juiz natural.
4. A documentação acostada aos autos comprova a doação formalizada do imóvel aos autores, apta a evidenciar o direito de propriedade, inexistindo contraprova idônea apresentada pelo agravante.
5. A exceção de usucapião não foi acolhida ante a ausência de comprovação do animus domini, da posse mansa, contínua e pelo prazo legal exigido. Os documentos e testemunhos apresentados não constituem prova robusta para aquisição originária da propriedade.
6. A função social da posse, isoladamente considerada, não supre os requisitos legais da usucapião ordinária, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. Inexistindo fundamentos novos ou elementos probatórios relevantes no agravo interno, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática do Relator nos casos previstos em lei e regimento interno, inclusive com base em jurisprudência dominante. 2. A ação reivindicatória exige comprovação de domínio e posse injusta, o que restou demonstrado pelos autores. 3. A ação de usucapião ordinária exige prova inequívoca de posse com animus domini, contínua e pelo prazo legal, sendo insuficiente a simples alegação de função social da posse sem lastro probatório.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.238; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.909.196/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/06/2021; AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/12/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREVES/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0005491-06.2014.8.14.0010

AGRAVANTE/APELANTE: ADIEL MOURA DE SOUZA JÚNIOR

AGRAVADA/APELADA: ORLANDINA ALVES DE CASTRO

AGRAVADO/APELADO: OSÓRIO DE CASTRO NETO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADIEL MOURA DE SOUZA JÚNIOR (Id. 23658581) contra a decisão monocrática (Id. 23100661) proferida no âmbito da Apelação Cível nº 0005491-06.2014.8.14.0010, na qual foi mantida, em sede singular, a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Breves, que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Osório de Castro Neto e Orlandina Alves de Castro, reconhecendo-lhes o direito de propriedade sobre o imóvel localizado na Travessa Vereador Costa Leite, nº 166, com 09m de frente por 40m de fundos.

Na origem, os autores alegaram que são legítimos proprietários do bem, cuja posse estaria sendo injustamente exercida pelo réu, ora recorrente. O juízo de primeira instância, com base nos documentos de doação apresentados, entendeu configurado o domínio dos autores e a posse injusta do réu.

Em apelação, o ora agravante suscitou preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, arguiu ausência de comprovação da titularidade dominial dos autores, sustentando que os documentos colacionados não constituem prova suficiente de propriedade. Invocou ainda exceção de usucapião ordinário, fundamentando-se em posse contínua, mansa e pacífica, por mais de vinte anos, somada à de antecessores, e, subsidiariamente, na função social da posse. Apontou, ademais, prescrição da pretensão reivindicatória.

A decisão monocrática ora impugnada afastou todas as preliminares e, com fulcro nos artigos 932, IV, do CPC e 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação. Fundamentou o indeferimento da exceção de usucapião na ausência de comprovação do
animus domini
, da continuidade e do decurso do prazo legal exigido. Rechaçou também a tese de função social da posse como elemento autônomo apto a gerar domínio.

Transcrevo, para fins de contextualização e melhor compreensão da controvérsia, a ementa da decisão ora agravada:

“Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE DEMONSTRADO PELOS AUTORES. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO ACOLHIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 2ª Vara de Breves, que julgou procedente o pedido dos autores, declarando-os legítimos proprietários do imóvel localizado na Travessa Vereador Costa Leite, nº 166, em Breves-PA, com área de 09 m de frente por 40 m de fundos, e ordenando a reintegração de posse. Os autores argumentam que possuem direito de propriedade sobre o imóvel, do qual o apelante exerce posse injusta

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se os apelados comprovaram a titularidade do imóvel, legitimando seu pedido reivindicatório; e (ii) verificar se a exceção de usucapião ordinário, argüida pelo apelante com fundamento na posse mansa e pacífica de mais de 20 anos, somada à posse de antecessores, está apta a afastar o direito de propriedade dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, verifica-se que esta preenche os requisitos do art. 319 do CPC/15, descrevendo o pedido de reintegração e a titularidade de propriedade de modo claro e suficiente.

4. Sobre a titularidade do imóvel, consta dos autos a comprovação documental de doação aos apelados, configurando seu direito de propriedade, enquanto o apelante não apresentou provas robustas que desconstituam essa presunção de domínio.

5. Em relação à alegação de usucapião ordinário, o apelante não demonstrou o exercício da posse com "animus domini" por período ininterrupto e pacífico, tampouco atendeu os requisitos temporais e de continuidade exigidos pelo Código Civil. A mera alegação de posse, sem respaldo documental ou testemunhal sólido, não afasta o domínio dos apelados.

6. A função social da posse, invocada pelo apelante, não constitui fundamento autônomo para aquisição da propriedade sem preenchimento dos requisitos específicos da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Tese de julgamento: “Para reconhecimento de usucapião ordinário, é necessário o preenchimento dos requisitos temporais e qualificadores da posse, sendo insuficiente a mera alegação de posse socialmente útil, sem prova cabal dos requisitos exigidos pelo Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.238. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000205818610001, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 12/05/2021.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno, sob o Id. 23658581, alegando, em síntese: que a matéria debatida não configura hipótese de julgamento monocrático, em afronta aos princípios do juiz natural e do colegiado; que os recorridos não comprovaram sua titularidade dominial, ausente qualquer registro imobiliário válido; que exerce posse justa, lastreada em cadeia sucessória de contratos de compra e venda; que a função social da posse, em conjunção com os contratos apresentados, corrobora a incidência da usucapião, cuja exceção foi arguida na contestação e amparada por testemunhos colhidos em audiência.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja anulada e a apelação seja submetida ao julgamento do colegiado.

Em certidão de Id. 23658581, restou consignado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, verifico que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932 do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito recursal, o agravante limita-se a reiterar alegações já refutadas na decisão agravada, sem trazer qualquer argumento novo ou elemento probatório robusto que desconstitua a convicção firmada.

Com efeito, consta dos autos documentação bastante a evidenciar a titularidade dominial dos agravados, mediante instrumento de doação devidamente formalizado, circunstância não infirmada por contraprova idônea do agravante.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

O recorrente persiste na alegação de ilegitimidade ad causam dos apelados para a ação reivindicatória, sustentando que estes não comprovaram a titularidade do imóvel, restringindo-se a apresentar documentos que considera insuficientes. Contudo, verifica-se nos autos que o imóvel foi doado ao autor Osório de Castro Neto pelo proprietário anterior, evidenciando, assim, o interesse legítimo dos requerentes em reaver o bem.

O apelante, por outro lado, limitou-se a contestar a validade do título com argumentos abstratos e insuficientemente comprovados, sem apresentar qualquer prova contundente que pudesse abalar a presunção de veracidade do registro de propriedade dos apelados.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o art. 1.228 do CC preleciona que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Assim, a parte autora deverá comprovar: a) a existência de domínio sobre a coisa que está sendo reivindicada (o registro em nome do autor da ação, uma vez que o fundamento não é a posse, mas o registro da propriedade); b) a individualização da coisa reivindicada (a demonstração das limitações, confrontações, bem como a localização do imóvel); e, c) o exercício da posse injusta por parte do réu, ou seja, a não existência de uma causa jurídica que viabilize a manutenção da posse com ele.

E, como se sabe, a ação reivindicatória é baseada no domínio sobre a coisa, ou seja, deve ser ajuizada, a princípio, por quem tem a propriedade e procura ver alcançada a posse que nunca teve e está sendo exercida por outrem que se nega injustamente a sair do imóvel.

Neste sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018. Recurso especial interposto em 25/10/2019 e concluso ao Gabinete em 22/10/2020. Julgamento:Aplicação do CPC/2015.2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem.3. Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.4. Nos termos do art. 557 do CPC/15, "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.6.
Apesar de seu nomen
iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis).
7. A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo.8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ.9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).”

Outrossim, a alegação de usucapião não encontra respaldo probatório mínimo. Não há nos autos demonstração inequívoca de posse mansa, contínua, ininterrupta e com animus domini pelo período legal exigido. As provas produzidas – contratos particulares de cessão e depoimentos testemunhais de baixa eficácia probatória – revelam mera detenção precária, insuficiente para embasar a pretensão de aquisição originária da propriedade.

A jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente que a posse alegada para fins de usucapião deve ser cabalmente comprovada, não sendo suficiente a simples alegação de sua existência, conforme se extrai do julgado a seguir:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO LAPSO NECESSÁRIO. 1. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade ou de outro direito real, permitindo-se seja reconhecida a condição de proprietário ao possuidor desde que preenchidos os requisitos legais. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, tendo como requisitos apenas o lapso temporal e o ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacífica. Não havendo provas de que a posse exercida pelos autores tinha caráter especial ou singular, especialmente, de que era exercida de forma mansa e pacífica, inviável reconhecer a usucapião pretendida sobre o imóvel.
2. Compete ao autor da ação de usucapião provar sua posse, mansa, pacífica, ininterrupta e com o ânimo de dono pelo tempo exigido legalmente. 3. Diante da insuficiência dos elementos de provas amealhados aos autos para comprovar o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva, a improcedência do pedido de usucapião é medida que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 03743884820098090003 ALEXÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))”

A invocação da função social da posse, embora relevante sob a ótica principiológica, não tem o condão de afastar o direito de propriedade dos agravados, notadamente diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais da usucapião.

Dessa forma, considerando que a decisão monocrática está devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante do STJ, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma, impõe-se a manutenção do julgado.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025